Tribunal: STJ
Processo: 2075765-74.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2541041 - SP(2023/0432721-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADO CF - SUCESSOR
SUCES. DE
: BANCO PAULISTA S.A.
ADVOGADO
: CÁSSIO DJALMA SILVA CHIAPPIN - PR041177
AGRAVADO
: FERTIMOURAO AGRICOLA - FALIDO LTDA
AGRAVADO
: JOEL TADEU GARCIA COITINHO
AGRAVADO
: TAUILLO TEZELLI
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO JATAHY DUQUE - ESTRADA JÚNIOR -
SP179983
INTERES.
: BANCO PAULISTA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - SP258423
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUSTAS NA REDISTRIBUIÇÃO ENTRE ESTADOS. INVIABILIDADE DE
EXAME DE LEI LOCAL NA VIA ESPECIAL E ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, pelos óbices da alínea a do
III, da Constituição Federal, por
art. 105,
envolver leis estaduais, pela ausência de demonstração de violação aos arts. 290 do
CPC e 9o da
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ e, pela
Lei n. 9.289/1996,
alínea c, pela insuficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial, sem
similitude fática.
2. A controvérsia envolve execução de título extrajudicial e determinação de
recolhimento de custas iniciais após redistribuição do feito do Paraná para São
Paulo.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o
novo recolhimento das custas iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55555866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:21
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 3989358e-e7e3-43ca-80c8-09455ecf2ca9

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o
o da
art. 9
Lei n. 9.289/1996
impede novo pagamento de custas após redistribuição; (ii) saber se o
do
art. 290
CPC veda a cobrança de custas iniciais na redistribuição entre estados; (iii) saber
se as Leis estaduais n.
e n.
podem fundamentar o novo
11.608/2003
14.838/2012
recolhimento; e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial apto pela alínea c do
III, da CF.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ quanto à
inaplicabilidade do
o da
à Justiça Estadual e à necessidade
art. 9
Lei n. 9.289/1996
de observar a legislação estadual de custas; aplica-se a Súmula n. 83 do STJ.
6. É inviável, na via especial, a análise de lei local de organização judiciária;
incide, por analogia, a Súmula n. 280 do STF.
7. A inadmissão do recurso pela alínea a em razão da incidência de óbices
sumulares prejudica o exame da divergência jurisprudencial quanto ao mesmo
tema, não se conhecendo da alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão estadual decide, em
consonância com a jurisprudência desta Corte, que o
o da
art. 9
Lei n. 9.289/1996
não afasta o recolhimento de custas na Justiça Estadual e que a cobrança observa a
legislação estadual.
2. Incide, por analogia, a Súmula n. 280 do STF, sendo inviável, no recurso
especial, a análise de lei local de organização judiciária.
3. A inadmissão do recurso especial pela alínea a, em virtude da incidência de
óbices sumulares, prejudica o exame da divergência jurisprudencial quanto ao
mesmo dispositivo ou tese jurídica, não se conhecendo da alínea c.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
e
§ 11;
o;
arts. 1o
art. 290 art. 85,
Lei n. 9.289/1996, art. 9 Lei n. 11.608/2003,
e 2o;
o, I e III.
Lei n. 14.838/2012, art. 4
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 1.241.544/RS,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
14/4/2011;
AREsp n. 2.755.988/MS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, Súmulas
18/8/2025;
n. 7 e 83; STF, Súmula n. 280.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55555866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:21
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 3989358e-e7e3-43ca-80c8-09455ecf2ca9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55555866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:21
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 3989358e-e7e3-43ca-80c8-09455ecf2ca9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2541041 - SP(2023/0432721-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADO CF - SUCESSOR
SUCES. DE
: BANCO PAULISTA S.A.
ADVOGADO
: CÁSSIO DJALMA SILVA CHIAPPIN - PR041177
AGRAVADO
: FERTIMOURAO AGRICOLA - FALIDO LTDA
AGRAVADO
: JOEL TADEU GARCIA COITINHO
AGRAVADO
: TAUILLO TEZELLI
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO JATAHY DUQUE - ESTRADA JÚNIOR -
SP179983
INTERES.
: BANCO PAULISTA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - SP258423
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUSTAS NA REDISTRIBUIÇÃO ENTRE ESTADOS. INVIABILIDADE DE
EXAME DE LEI LOCAL NA VIA ESPECIAL E ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, pelos óbices da alínea a do
III, da Constituição Federal, por
art. 105,
envolver leis estaduais, pela ausência de demonstração de violação aos arts. 290 do
CPC e 9o da
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ e, pela
Lei n. 9.289/1996,
alínea c, pela insuficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial, sem
similitude fática.
2. A controvérsia envolve execução de título extrajudicial e determinação de
recolhimento de custas iniciais após redistribuição do feito do Paraná para São
Paulo.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o
novo recolhimento das custas iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54285591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 597b9714-577d-4d0b-8e89-f0541552adcf

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o
o da
art. 9
Lei n. 9.289/1996
impede novo pagamento de custas após redistribuição; (ii) saber se o
do
art. 290
CPC veda a cobrança de custas iniciais na redistribuição entre estados; (iii) saber
se as Leis estaduais n.
e n.
podem fundamentar o novo
11.608/2003
14.838/2012
recolhimento; e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial apto pela alínea c do
III, da CF.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ quanto à
inaplicabilidade do
o da
à Justiça Estadual e à necessidade
art. 9
Lei n. 9.289/1996
de observar a legislação estadual de custas; aplica-se a Súmula n. 83 do STJ.
6. É inviável, na via especial, a análise de lei local de organização judiciária;
incide, por analogia, a Súmula n. 280 do STF.
7. A inadmissão do recurso pela alínea a em razão da incidência de óbices
sumulares prejudica o exame da divergência jurisprudencial quanto ao mesmo
tema, não se conhecendo da alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão estadual decide, em
consonância com a jurisprudência desta Corte, que o
o da
art. 9
Lei n. 9.289/1996
não afasta o recolhimento de custas na Justiça Estadual e que a cobrança observa a
legislação estadual.
2. Incide, por analogia, a Súmula n. 280 do STF, sendo inviável, no recurso
especial, a análise de lei local de organização judiciária.
3. A inadmissão do recurso especial pela alínea a, em virtude da incidência de
óbices sumulares, prejudica o exame da divergência jurisprudencial quanto ao
mesmo dispositivo ou tese jurídica, não se conhecendo da alínea c.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
e
§ 11;
o;
arts. 1o
art. 290 art. 85,
Lei n. 9.289/1996, art. 9 Lei n. 11.608/2003,
e 2o;
o, I e III.
Lei n. 14.838/2012, art. 4
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 1.241.544/RS,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
14/4/2011;
AREsp n. 2.755.988/MS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, Súmulas
18/8/2025;
n. 7 e 83; STF, Súmula n. 280.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54285591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 597b9714-577d-4d0b-8e89-f0541552adcf

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO
PAULISTA S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos óbices
referentes à alínea a do
III, da Constituição Federal, por envolver leis
art. 105,
estaduais (
e
, pela ausência de
Lei n. 11.608/2003
Lei n. 14.838/2012)
demonstração de violação aos arts. 290 do Código de Processo Civil e 9o da
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ e, pela alínea c, pela
Lei n. 9.289/1996,
insuficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial, sem similitude fática, à
luz do
parágrafo único, do Código de Processo Civil e do
§ 2o,
art. 541,
art. 255,
do RISTJ (fls. 118-120).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 66):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título executivo
extrajudicial. Determinação de recolhimento de custas de redistribuição da ação.
Inconformismo do exequente. Recolhimento de custas iniciais em outro estado da
federação. Redistribuição. Necessidade de novo recolhimento. As custas processuais
recolhidas pelo exequente, quando da distribuição originária da ação na Comarca de
Campo Mourão, no Estado do Paraná, dizem respeito àquele Estado, não se
prestando a custear gastos com o processo que agora tramitará perante outra
Comarca, em outro Estado da Federação. A taxa judiciária e custas é de
competência exclusiva de cada ente estadual, tendo por fato gerador a
movimentação da máquina judiciária. Inteligência do
o da Lei no 11.608, de 29
art. 1
de dezembro de 2003 Decisão mantida. Recurso desprovido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
80):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão. Falta de preenchimento dos requisitos do
Documento eletrônico VDA54285591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 597b9714-577d-4d0b-8e89-f0541552adcf

artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Prequestionamento. Incidência do artigo
1.025 do Código de Processo Civil. Embargos de declaração, apresentados pela
parte exequente, rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 9o, da
porque o acórdão teria admitido novo
Lei n. 9.289/1996,
recolhimento de custas iniciais após redistribuição do feito, vedado pela norma
federal, ao afirmar que “não haverá novo pagamento de custas, nem haverá
restituição quando se declinar da competência para outros órgãos jurisdicionais”;
b) 290, do Código de Processo Civil, já que as custas iniciais seriam
apenas as de ingresso da ação e inexistiria fato gerador para cobrança de custas de
“redistribuição” entre estados;
c) 1o e 2o, da Lei Estadual n.
e 4o, I e III, da Lei Estadual n.
11.608/2003,
porquanto o acórdão teria interpretado de forma indevida a
14.838/2012,
incidência da taxa judiciária e das custas no caso de redistribuição de processo
entre estados, embora a remuneração dos serviços fosse assegurada pelos
dispositivos da lei paulista;
d) porquanto sustenta divergência jurisprudencial com julgado do TJSC
em hipótese de redistribuição sem novo preparo;
Requer o provimento do recurso para dispensar novo recolhimento de
custas iniciais e reconhecer violação ao
o da
requer ainda o
art. 9
Lei n. 9.289/1996;
provimento do recurso pela alínea c para uniformizar o entendimento quanto à
inexistência de custas na redistribuição.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Documento eletrônico VDA54285591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 597b9714-577d-4d0b-8e89-f0541552adcf

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
determinou o recolhimento de custas iniciais e despesas processuais na execução,
sob pena de extinção (fl. 692 mencionada nas razões), após redistribuição do feito
do Estado do Paraná para o Estado de São Paulo.
A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a determinação de recolhimento das custas, sob fundamento de que a
taxa judiciária e as custas são de competência exclusiva de cada ente estadual,
tendo por fato gerador a movimentação da máquina judiciária (fls. 66-70). Os
embargos de declaração foram rejeitados, com menção à ausência dos vícios do
do Código de Processo Civil e ao prequestionamento pelo
do
art. 1.022
art. 1.025
Código de Processo Civil (fls. 80-82).
II -
o, da
e
do Código de Processo
Art. 9
Lei n. 9.289/1996 Art. 290,
Civil
No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão violou o art. 9
o da
ao exigir novo pagamento de custas após a redistribuição,
Lei n. 9.289/1996
quando a norma dispõe que “não haverá novo pagamento de custas, nem haverá
restituição quando se declinar da competência para outros órgãos jurisdicionais”.
Afirma que o acórdão ofendeu o
do Código de Processo Civil, pois as
art. 290
custas iniciais são de ingresso e não existe fato gerador para novas custas na mera
redistribuição do processo entre estados.
O Tribunal de origem concluiu ser devida a taxa judiciária e custas após
a redistribuição, por entender que a remuneração do serviço judiciário é da
competência de cada ente estadual, e que a movimentação da justiça estadual do
estado onde redistribuído o feito configura fato gerador da taxa, (fls. 67-68).
Ao assim se manifestar, o Tribunal de origem decidiu em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a Lei Federal
trata
9.289/1996
apenas das custas devidas à União em razão dos processos em trâmite perante a
Documento eletrônico VDA54285591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 597b9714-577d-4d0b-8e89-f0541552adcf

Justiça Federal, cabendo à legislação dos estados definir as hipóteses de cobrança
de custas na Justiça Estadual, inclusive quanto ao recebimento de processos de
outros restados por redistribuição.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 535
OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE PARA FINS DE
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
o DA
ART. 4
IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. INCIDÊNCIA DA
LEI N. 1.060/50.
SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL REDISTRIBUÍDA À JUSTIÇA ESTADUAL NO
EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA FEDERAL. NECESSIDADE DE NOVO
RECOLHIMENTO DE CUSTAS.
o, § 1o
9o DA
ART. 1
C/C
LEI N. 9.289/96.
1. Cumpre afastar a alegada ofensa ao
do CPC, tendo em vista que o
art. 535
Tribunal de origem se manifestou de forma clara e fundamentada sobre as questões
postas à sua apreciação e foi inequívoco ao afirmar que a parte autora não se
enquadra na condição de pessoa necessitada, o que impossibilitou o deferimento do
pedido de gratuidade de justiça. É cediço que o julgador não precisa se manifestar
sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a fundamentação do
decisum seja suficiente para por fim à lide.
Por outro lado, para que ocorra o prequestionamento de dispositivos legais
não se faz necessária sua menção expressa no acórdão recorrido, sendo suficiente
que a questão jurídica nele inscrita tenha sido debatida na origem.
2. A aferição de sua condição de hipossuficiência para fins de fruição do
benefício da justiça gratuita, na forma do
o da
demanda o
art. 4
Lei n. 1.060/50,
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, tendo em vista que o pedido
foi indeferido na origem com base na expressividade dos valores discutidos na ação
anulatória.
Entendeu o Tribunal de origem que não havia plausibilidade para afirmar o
estado de necessidade da parte autora, sobretudo porque tal condição foi impugnada
pela parte contrária às fls. 62/63.
Portanto, não é possível a esta Corte alterar a conclusão do acórdão recorrido
no ponto, haja vista a incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. O
o da
é claro ao afastar o novo recolhimento de custas
art. 9
Lei n. 9.289/96
se o feito for redistribuído para outro juiz federal, o que não é a hipótese dos autos.
Assim, se a ação ordinária foi remetida à Justiça Estadual, ainda que no exercício de
competência federal, as custas pagas no juízo federal não podem ser aproveitadas
para a justiça estadual, devendo ser novamente recolhidas na forma da legislação
estadual pertinente. Tal hipótese, inclusive, foi expressamente prevista no
o, §
art. 1
1o, da Lei n. 9.289/96.
4. Recurso especial não provido.
Documento eletrônico VDA54285591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 597b9714-577d-4d0b-8e89-f0541552adcf

(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 1.241.544/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/4/2011,
28/4/2011.
É caso, portanto, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
III - Arts. 1o e 2o, da
e 4o, I e III, da
Lei n. 11.608/2003,
Lei n. 14.838/2012
A parte alega que o acórdão interpretou indevidamente os dispositivos
das leis estaduais de custas, sustentando que não há hipótese de incidência para
novo recolhimento na redistribuição e que a remuneração dos serviços seria
atendida por outras previsões legais.
O Tribunal de origem aplicou os arts. 1o e 2o da Lei estadual n.
para afirmar o fato gerador e a abrangência dos atos processuais,
11.608/2003
concluindo pela necessidade de recolhimento das custas após a redistribuição (fls.
67-68).
A pretensão de pronunciamento a respeito da alegada violação do
dispositivo supramencionado esbarra no óbice da Súmula n. 280 do STF, por
analogia, uma vez que é inviável, no âmbito do recurso especial, a análise de lei
local de organização judiciária.
IV - Divergência jurisprudencial
A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo
105, III, , da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
a
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o
que ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL
ELEVADO. LIMITAÇÃO. CONTRATO NÃOJUNTADO AOS AUTOS. TAXA
MÉDIA DE MERCADO. APLICAÇÃO. PECULIARIDADES ANALISADAS.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54285591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 597b9714-577d-4d0b-8e89-f0541552adcf

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizada na
pacificou que, na ausência de comprovação da taxa de juros
Súmula no 530/STJ
contratada - seja por falta de pactuação expressa ou de juntada do contrato aos autos
-, deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para operações
da mesma natureza, salvo se a taxa cobrada for mais favorável ao devedor.
Precedentes.
2. Na hipótese, o tribunal de origem verificou que a instituição financeira nada
trouxe aos autos para justificar a cobrança de taxas demasiadamente superiores à
média de mercado, gerando uma desvantagem excessiva ao consumidor.
3. Rever a conclusão acerca da abusividade no caso concreto é providência
que esbarra nas Súmulas nos 5 e
.
7/STJ
4. A inadmissão do recurso especial interposto com base no
III,
art. 105,
alínea "a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices sumulares
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 597b9714-577d-4d0b-8e89-f0541552adcf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.541.041 / SP
Número Registro: 2023/0432721-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00070900220188260011 000709002201882600117702009 0007090022018826001177020099042009
20757657420228260000
70900220188260011
709002201882600117702009
7090022018826001177020099042009 7702009 9042009
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADO CF - SUCESSOR
SUCES. DE
: BANCO PAULISTA S.A.
ADVOGADO
: CÁSSIO DJALMA SILVA CHIAPPIN - PR041177
AGRAVADO
: FERTIMOURAO AGRICOLA - FALIDO LTDA
AGRAVADO
: JOEL TADEU GARCIA COITINHO
AGRAVADO
: TAUILLO TEZELLI
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO JATAHY DUQUE - ESTRADA JÚNIOR -
SP179983
INTERES.
: BANCO PAULISTA S.A.
ADVOGADOS : ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - SP258423
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
Documento eletrônico VDA55528476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:40
Código de Controle do Documento: dda8306e-34e1-453f-ae82-5a24c3d5e932

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:40
Código de Controle do Documento: dda8306e-34e1-453f-ae82-5a24c3d5e932